Tribunal: STF
Processo: MS 28711
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Negativa de registro de aposentadoria julgada ilegal pelo Tribunal de Contas da União. Inaplicabilidade da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Registro negado em menos de cinco anos da data de entrada do processo no TCU. Assegurado contraditório e ampla defesa. Ilegalidade no acúmulo de proventos de aposentadoria. EC 20/1998. Agravo regimental não provido.



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança recebido como agravo regimental. Embora o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal tenha cabimento estrito, previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal, e haja decisões da Corte no sentido do não conhecimento do recurso por erro grosseiro, o inconformismo foi apresentado dentro do prazo recursal e com pedido subsidiário para sua conversão em agravo regimental.



    2. Esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o Tribunal de Contas da União, no exercício da competência de controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões (art. 71, inciso III, CF/88), não se submete ao prazo decadencial da Lei nº 9.784/99, iniciando-se o prazo quinquenal somente após a publicação do registro na imprensa oficial.



    3. Segundo jurisprudência recente do STF, a participação do administrado não é imprescindível quando o julgamento ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, iniciada a contagem a partir da data de entrada do processo de registro da aposentadoria no TCU. No presente caso, o processo de concessão da aposentadoria deu entrada no TCU em 15/1/2004, tendo essa sido julgada ilegal em 4/12/2007, antes de decorrido o prazo de cinco anos. Ainda assim, após essa decisão, foi assegurado ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que apresentou embargos de declaração e também pedido de reexame da decisão do TCU, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança.



    4. A acumulação de proventos de duas aposentadorias em cargos de natureza pública não é permitida pelo art. 11 da Emenda Constitucional nº 20 de 1998. Enquanto em atividade, era permitido ao agravante acumular a remuneração de seu cargo (advogado) com a percepção da aposentadoria do cargo de procurador autárquico, uma vez que era albergado pela exceção prevista no art. 11 da EC nº 20/98. Contudo, a partir do momento em que entra para a inatividade com relação ao cargo de advogado, aposentando-se compulsoriamente em 13/4/02, após a edição da EC nº 20/98, não mais poderia ele acumular os dois proventos de aposentadoria, devendo fazer a opção por um deles. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.